Tribunal: TJDFT
Processo: 0005123-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0005123-14.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA D E S P A C H O Manifeste-se a parte embargada sobre os Embargos de Declaração de ID 38979594, no prazo de 05 dias. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator